Tribunal: TJDFT
Processo: 0713501-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO POPULAR. DECISÃO. IMPULSO DO FEITO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO CABIMENTO NO CASO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de agravo interno em que se requer a reforma da decisão agravada que não conheceu do agravo de instrumento.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em examinar se a decisão recorrida na origem está investida de conteúdo decisório, uma vez que apenas proporciona a regular tramitação do processo.
III. Razões de decidir.
3. O despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento (art. 1.001, CPC).
3.1. Por não resolver qualquer questão incidental, de natureza processual ou material, o despacho não comporta material decisório impugnável por agravo de instrumento (art. 1.015, CPC).
3.2. Na hipótese, embora o decisum tenha sido intitulado como “decisão interlocutória”, o Juízo a quo apenas intimou os réus para manifestarem se anuíam (ou não) quanto à pretensão autoral de ampliação do polo passivo, conforme previsão disposta no artigo 329 do Código de Processo Civil.
3.3. Essa determinação está despida de qualquer conteúdo decisório, uma vez que apenas proporciona a regular tramitação do processo.
4. Não incide, nesse caso, a tese da taxatividade mitigada, por não estarem presentes concomitantemente as circunstâncias mencionadas no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo e tese.
5. Agravo Interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “O agravo de instrumento não preenche os pressupostos de admissibilidade, porquanto foi interposto em face de decisão que não versa sobre as matérias elencadas no art. 1.015 do Código de Processo Civil.”
____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015, inc. II; CPC, art. 329.
Jurisprudência relevante citada: Tema 988 do STJ.